Tribunal: STF
Processo: Rcl 93676
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar,  ajuizada por Caroline Miras Teixeira e Gabriel Capobianco Ruiz contra ato do Juiz de Direito da 3ª Região Administrativa Judiciária da Comarca de Bauru/SP, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 
A defesa da parte reclamante alega que 
“Os beneficiários foram alvo de medida de segregação cautelar e apreensão de bens. No dia 09 de abril, esta defesa peticionou formalmente requerendo vista dos autos, juntando a procuração (doc anexo paginas 309 dos autos 1502849-82.2025.8.26.0392) para viabilizar a assistência técnica na audiência de custódia e a formulação do pedido de liberdade provisória.”
Acrescenta que 
“No dia 10 de abril, as por volta das 11h15 iniciou a audiência de custódia, e seus advogados constituídos SEM ACESSO AOS AUTOS!!”
Nesse sentido, sustenta que o cerceamento da defesa ante a negativa de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos fere o direito a ampla defesa e ao devido processo legal.
Aduz, ainda, que 

“O hiato de 6 dias sem acesso aos autos durante a fase de custódia gerou prejuízo insanável, pois os réus foram interrogados e tiveram suas prisões mantidas sem que a defesa conhecesse os fundamentos fáticos da investigação.”
Ao final, requer: 
“A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão de prisão e anular a prisão dos requerentes, bem como da audiência de custódia realizada sob cerceamento de defesa, e requerer o RELAXAMENTO DA PRISÃO dos requerentes, expedindo o alvará de soltura com URGENCIA. 
A requisição de informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 157 do RISTF; 
A intimação da Procuradoria-Geral da República; 
No mérito, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada e declarar a NULIDADE de todos os atos praticados desde o dia 09 de abril, ante a flagrante violação da Súmula Vinculante nº 14.”
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 
Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

O reclamante alega não ter conseguido acessar os autos do processo acima citados, fato que impediria que a defesa regularmente constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa.
Colhe-se dos documentos juntados aos autos pelo próprio reclamante (em que pese sustente na exordial que não teve acesso): 

“Teor da Comunicação 
Vistos. 
Fl. 309/310. Defiro o pedido de habilitação efetuado pela requerente C.M.T. 
Anote-se e observe-se. 
Aguarde-se manifestação do MP, conforme fls 386. 
Bauru, 15 de abril de 2026” (e-doc. 3, p. 387, grifos nossos)

Consoante exposto, verifica-se que a autoridade reclamada já deferiu o pedido de habilitação da defesa, não se podendo falar, por ora, que houve negativa de acesso aos autos do processo.
Logo, o conjunto documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, especialmente porque a questão relativa ao acesso aos autos sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem - que apreciou tão somente pedido de habilitação -, devendo a defesa do reclamante valer-se dos meios processuais e/ou recursais próprios para se insurgir contra a decisão do juiz do primeiro grau que possa, eventualmente, causar-lhe prejuízo.
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente